Tribunal: TJDFT
Processo: 0728504-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728504-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEICILANE SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADO: ELIANE APARECIDA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de ID 76945268 e ao documento de ID 76945269, uma vez que os fatos supervenientes à decisão que indeferiu a tutela provisória devem ser submetidos à apreciação do juízo natural da causa, na instância de origem, sob consequência de indevida supressão de instância. A apreciação, neste momento, em sede de Agravo de Instrumento, revela-se incabível, sobretudo diante da inclusão do feito em pauta para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator